Tribunal: TJDFT
Processo: 0738465-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738465-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. P. L. AGRAVADO: A. A. M. I. S. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIANNE PAIVA NOGUEIRA LAMOUNIER ora autora/agravante, em face de decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n° 0736101-83.2024.8.07.0001, que tramita na 2a Vara Cível de Brasília, ajuizada em desfavor da AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ora requerida/agravada, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de tutela de urgência, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional desconstitutivo e condenatório. Narrou a requerente que é portadora de retocolite ulcerativa, uma doença inflamatória crônica e grave que afeta o intestino grosso. Desde 2019, está em tratamento médico contínuo, tendo utilizado diversos medicamentos, incluindo Vedolizumab, Infliximab e Ustequinumab, todos sem sucesso, o que resultara em complicações severas, como megacólon tóxico, infecção por citomegalovírus e eventos tromboembólicos. Aduziu que, diante da ineficácia dos tratamentos anteriores, o médico responsável prescrevera o medicamento Upadacitinibe (Rinvoq®) como a única alternativa eficaz para controlar a doença e evitar complicações graves, como a necessidade de uma colectomia total. Exclamou que, no entanto, a requerida, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., negou a cobertura do medicamento, sob alegação de que não está incluído no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, conforme previsto no artigo 10, inciso VI da Lei no 9.656/98 e na Resolução Normativa no 465/2021 da ANS. Sustentou que essa negativa coloca em risco a vida e a integridade física da Requerente, que se encontra em estado grave e com risco iminente de novas complicações; que o “upadacitinibe”, além de ser a única opção terapêutica viável, é um medicamento de alto custo, com uma caixa de 28 comprimidos custando aproximadamente R$ 7.883,50, suficiente para um mês de tratamento. Acrescentou que, em fevereiro de 2024, a ANVISA aprovou o uso do descrito medicamento para o tratamento de retocolite ulcerativa moderada a grave, que é o caso da requerente, mas essa aprovação ainda não foi incluída no rol da ANS. Assim, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postula tutela de urgência, nos seguintes termos: “c) A concessão da tutela de urgência, determinando que a Requerida forneça imediatamente o medicamento UPADACITINIBE (RINVOQR) à Requerente, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência;” (ID 208941382). Eis o relatório. D E C I D O. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso dos autos, conquanto as alterações implementadas pela Lei no 14.454/2022, no texto original da Lei no 9.656/98, tenham esclarecido que o rol da ANS, que gera debates tão acalorados, represente apenas cobertura mínima, o fato é que a oferta de medicação para uso domiciliar pelas operadoras de plano de saúde e pelas seguradoras de saúde encontra balizas na Resolução Normativa ANS no 465/2021, segundo a qual: Art. 18. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme definições constantes na Lei n.o 9.656 de 1998 e regulamentação infralegal específica vigente, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, e devendo garantir cobertura para: (...) IX - quimioterapia oncológica ambulatorial, entendida como aquela baseada na administração de medicamentos para tratamento do câncer, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes (medicamentos empregados de forma associada aos medicamentos para o tratamento do câncer com a finalidade de intensificar seu desempenho ou de atuar de forma sinérgica ao tratamento) que, independentemente da via de administração e da classe terapêutica, necessitem, conforme prescrição do médico assistente, ser administrados sob intervenção ou supervisão direta de profissionais de saúde dentro de estabelecimento de saúde; X - medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso, respeitando o disposto nos Anexos desta Resolução Normativa e, preferencialmente, as seguintes características: (...) Neste passo, volto os olhos para o Relatório Médico encartado pela requerente (ID 208943050), no qual não constato qualquer indicação de se tratar de medicação antineoplásica ou elemento de controle de reações adversas da administração de antineoplásicos. Ressalto que o entendimento do Juízo, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se pretende à inserção ou não em rol de procedimentos – até porque, como já assinalado, no início desta fundamentação, o tema foi superado –, mas à inexistência de previsão normativa de cobertura para medicação domiciliar, salvo aquelas elencadas na Resolução acima transcrita. Nesse sentido: APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DIABETES. BOMBA INFUSORA DE INSULINA. DISPOSITIVO NÃO RELACIONADO A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE 1. a disponibilização do dispositivo e dos acessórios só é de cobertura obrigatória se ligado ao ato cirúrgico (art. 10, VII, da Lei 9.656/98). 2. O fornecimento do medicamento é para uso em ambiente externo à unidade de saúde e autoadministrado pelo paciente, portanto, enquadra-se no conceito de uso domiciliar, cuja cobertura só é obrigatória em caso de antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde para esse fim. Precedentes. 3. A desobrigação de fornecimento da bomba de insulina não se limita a ausência de previsão no rol da ANS, mas encontra amparo em hipótese expressa de exclusão de cobertura prevista nos incisos VI e VII do art. 10 da Lei 9.656/98. Precedentes STJ. 4. A impossibilidade de cobertura do dispositivo, por não estar ligado a procedimento cirúrgico (art. 10, VI, da Lei 9.656/98) torna incipiente a análise de inclusão ou não do medicamento no rol da ANS. 5. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1881052, 07452945920238070001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 23/7/2024.) Reconheço o elevado custo da medicação e, neste passo, chamo atenção para a sinalização do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de obrigatoriedade de fornecimento pelo Poder Público, caso constatadas as condicionantes indicadas no Tema 106, que abaixo transcrevo: “Questão submetida a julgamento. Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Tese Firmada A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” No entanto, em face das operadoras privadas de plano de saúde, não vislumbro Probabilidade do Direito. Pelo exposto, à míngua da Probabilidade do Direito, INDEFIRO o pleito deduzido a título de Tutela de Urgência.”. Irresignada, a agravante defende que a negativa ao fornecimento do fármaco é indevida, sendo que a “(...) jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de outros tribunais brasileiros reforça que o rol de procedimentos da ANS é exemplificativo e não pode ser utilizado para negar tratamentos indispensáveis à preservação da vida e da saúde dos consumidores, como é o caso em tela (...)”. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, com pedido de concessão da tutela recursal, a fim de que seja determinado o imediato fornecimento do respectivo medicamento, nos termos da prescrição médica emitida. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência, reconhecendo o direito da Agravante ao fornecimento do medicamento prescrito para garantir o tratamento de forma contínua até alta médica ou nova prescrição. Preparo devidamente recolhido em ID n° 63977054. O pedido liminar foi parcialmente deferido nos termos da r. Decisão de ID n° 64036211. Conforme se verifica do feito de origem, foi proferida Sentença de mérito (ID n° 222383483). É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após a decisão agravada, o MM. Juízo a quo proferiu Sentença (ID n° 222383483), na qual julgou procedente o pleito autoral para “(...) para CONDENAR a requerida A AUTORIZAR E CUSTEAR O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO “UPADACITINIBE (Rinvoq®)” na forma e periodicidade indicadas no relatório médico de ID 208943047, enquanto perdurar a necessidade do tratamento, a critério do médico assistente (...)”. Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. Sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 30 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora